Tribunal: TJDFT
Processo: 0712028-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712028-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DE POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES - ANASPOL AGRAVADO: ANTONIO GLAHSTON FELIX ALBUQUERQUE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo exequente, ASSOCIACAO NACIONAL DE POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES - ANASPOL, contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença (0700140-09.2023.8.07.0004), iniciada em desfavor de ANTONIO GLAHSTON FELIX ALBUQUERQUE. A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença em que o exequente formulou o pedido de nulidade da citação, nos seguintes termos (ID 227455687): “Rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença. Isto porque o expediente de citação foi enviado para o endereço que consta em seu cadastro nacional de ID 203504507, no estatuto de ID 203504509 e em sua procuração, bem como a correspondência foi recebida por pessoa devidamente identificada, que não manifestou qualquer ressalva ou objeção ao recebimento do mandado. No presente caso deve ser aplicado a teoria da aparência. Nesse sentido, há julgados do Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C RESCISÃO CONTRATUAL. CITAÇÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Considera-se válido o ato citatório, cuja carta de citação, com “AR”, foi encaminhada para o endereço da pessoa jurídica informado nos autos em seu contrato social, no CNPJ e na procuração outorgada aos advogados, tendo a respectiva correspondência sido recebida por pessoa devidamente identificada, que não manifestou qualquer ressalva ou objeção ao recebimento do mandado. Aplicação da teoria da aparência. Precedentes. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1957957, 0745408-64.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 03/02/2025.) APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. ENDEREÇO CORRETO. RECEBIMENTO POR PESSOA ESTRANHA SEM RESSALVA. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICAÇÃO. VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. ART. 489, § 1o, VI, DO CPC. PRECEDENTE NÃO VINCULANTE INVOCADO PELA PARTE. DESNECESSÁRIA A DISTINÇÃO. EXCESSO DE COBRANÇA. CÁLCULO INCORRETO. OMISSÃO DE VALORES E DE MULTA CONTRATUAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. VULNERABILIDADE DA PESSOA JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 248, § 2o, do CPC preceitua que, “sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências”. 2. Em complemento, adotando a teoria da aparência, a jurisprudência é uníssona em considerar válida a citação da sociedade empresária em sua sede ou filial quando o mandado for recebido por pessoa que aparente ter poderes para tanto. Precedentes do c. STJ e deste TJDFT. 3. De acordo com a teoria da aparência, efetuada a citação na sede da pessoa jurídica sem qualquer ressalva da pessoa que a recebe quanto à ausência de poderes para tanto, deve ser considerado válido o ato citatório. Preliminar de nulidade da citação rejeitada. [...]. 8. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1806158, 0708640-16.2023.8.07.0020, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/01/2024, publicado no DJe: 16/02/2024) AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. NULIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. PEDIDO RESCISÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. 1. Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o Juiz deveria ter se pronunciado (CPC, art. 966, VIII, e § 1o). 2. A citação da pessoa jurídica será válida quando ocorrer a entrega do mandado a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências (CPC, art. 248, § 2o). 3. De acordo com a Teoria da Aparência, admite-se a realização da citação de pessoa jurídica na sede ou filial da empresa e por meio de pessoa/funcionário que aparente ter poderes para tanto. Precedentes. 4. Não há nulidade da citação ante a demonstração de que o ato citatório foi realizado no endereço da empresa constante do Contrato Social e do Cadastro nacional de Pessoa Jurídica, da Receita Federal, e recebido por pessoa que aparentava poderes para receber a citação, tanto que subscreveu o aviso de recebimento sem qualquer ressalva. 5. Ação rescisória julgada improcedente.” (Acórdão 1912979, 0714000-55.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 26/08/2024, publicado no DJe: 06/09/2024) Nesse cenário, deve prevalecer, no caso dos autos, a validade do ato processual questionado. No tocante o requerimento da parte exequente, para haver a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do CPC, além de haver a demonstração de ato doloso. Nesse sentido, não restou demonstrado ato doloso por parte do devedor, razão pela qual o requerimento deve ser rejeitado. Preclusa a presente decisão, tornem os autos conclusos para se iniciar os atos expropriatórios. Sem prejuízo, acoste o credor uma tabela atualizada do débito.” Em seu recurso, a parte agravante pede a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para suspender o andamento do Cumprimento de Sentença no 0700140-09.2023.8.07.0004, para evitar bloqueios e constrições injustas da agravante e dos valores recebidos de seus associados, sustando-se a eficácia da decisão agravada até o julgamento final deste recurso, abstendo-se de promover quaisquer constrições, penhoras, bloqueios da agravante em favor do agravado credor. No mérito, pede que seja decretada a nulidade do processo, por estar eivado de vícios, não tendo atingido seu objetivo de dar conhecimento a agravante/executada, violando nosso ordenamento jurídico, gerando, evidente, prejuízo à defesa (CPC, art. 280 c.c. art. 5o, LV, da CF). No mérito, pede que seja determinando o retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução processual, com o regular processamento do feito, tendo em vista a prejudicial a análise do apelo da agravante, facultada às partes a interposição de novos recursos, se assim o desejarem. Argumenta que se trata de ação de cumprimento de sentença em ação movida por Antônio Glahston Felix Albuquerque em face da agravante. Ocorre, que nestes autos, a agravante somente ingressou ao tomar conhecimento da existência da ação por meio de pesquisa aleatória realizada pelo advogado que subscreve, constatando que a citação, supostamente realizada, nunca ocorreu de fato. Afirma que o mandado de citação, enviado via Correio, foi entregue a uma pessoa que assinou por Elisangela Felix de Brito, presumidamente funcionária do prédio onde se localiza a sede da requerida. Contudo, após consulta ao proprietário do condomínio, foi informado que não existe funcionária com esse nome, nem nunca existiu, conforme declaração anexa. Tal fato demonstra que a requerida nunca foi devidamente citada para integrar a lide. A ausência de citação válida é o ponto crucial a ser analisado, pois a agravante não teve a oportunidade de exercer seu direito de defesa, o que compromete o devido processo legal. Assevera que ao analisar a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Agravante, rejeitou a alegação de nulidade da citação. A decisão fundamentou se na teoria da aparência, considerando válida a citação, pois foi realizada no endereço correto da pessoa jurídica e recebida por pessoa que aparentava ter poderes para tanto. Alega que a aplicação da Teoria da Aparência no presente caso exige a demonstração de que a pessoa que recebeu a citação, embora não formalmente autorizada, agiu de modo a dar a entender que possuía poderes para tanto, criando uma situação de confiança e boa-fé objetiva. A simples entrega do mandado, via entrega dos Correios, a uma pessoa desconhecida, que se presume ser funcionária do prédio, sem qualquer comprovação de que efetivamente integra o quadro de colaboradores do Condomínio ou da agravante ou possua poderes para receber correspondências em seu nome, não é suficiente para validar a citação. Alega que a aplicação da teoria da aparência, sem a devida cautela e análise dos fatos, pode comprometer o direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa, assegurados pela Constituição Federal. Argumenta que a decisão agravada, ao aplicar a teoria da aparência para validar a citação, incorre em equívoco ao desconsiderar a natureza absoluta da nulidade decorrente da ausência de citação válida. Alega que a premissa fundamental que sustenta a defesa da agravante reside na compreensão de que a citação é ato essencial e indispensável para a formação da relação processual e para a validade do processo. A ausência ou a nulidade da citação, portanto, representam um vício insanável que macula todo o desenvolvimento processual subsequente. É relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e recolhido o preparo. (ID 70271419 e 70271422). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de fase de cumprimento de sentença iniciada pelo agravado visando restituição de valores cobrados, no montante de R$ 17.440,25, tendo a decisão agravada rejeitado a impugnação ao cumprimento de sentença em que se alegava nulidade da citação e dos atos processuais subsequentes. No caso dos autos, o referido ato citatório e cientificação da parte ré do processo ocorreu por carta registrada com aviso de recebimento (AR), a qual foi entregue na portaria do prédio em que está localizada a agravante em 11/3/2023 (ID 152047494). Sobre o tema, o art. 248, §1o, do CPC, preceitua que a carta de citação deve ser remetida e entregue diretamente à pessoa do citando, com assinatura do recibo. No entanto, o §4o, do mesmo dispositivo legal, ressalva a pessoalidade da citação ao admitir que, nos condomínios edilícios ou loteamentos, o porteiro receba a citação e assine o aviso de recebimento. Confira-se: “Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. § 1o A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo. (...) § 4o Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.” - g.n. Da mesma forma tem sido o entendimento da jurisprudência abalizada: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇAO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REPARAÇAO DE DANOS. PLANO DE SEGURO SÁUDE. CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. PESSOA JURIDICA. ENVIO PARA ENDEREÇO DIVERSO. PREJUÍZO À DEFESA. NULIDADE DA CITAÇAO. DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇAO REFORMADA. 1. É certo que a citação constitui pressuposto de existência e de validade do processo, bem como que sua falta ou irregularidade pode ensejar eventual nulidade processual. 2. Em relação às pessoas jurídicas, dispõe o § 2o do artigo 248 do Código de Processo Civil que “será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências”. De modo que não se discute sobre a presunção de validade da citação postal entregue no endereço da pessoa jurídica e recebida por pessoa que não faz objeção quanto ao seu recebimento. 3. Ocorre que o envio do mandado de citação para endereço diverso do endereço da pessoa jurídica obsta o exercício do contraditório e da ampla defesa. Arguição de nulidade do ato citatório da fase de conhecimento que merece acolhida. Decisão agravada que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença reformada. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (0717733-63.2023.8.07.0000, Relator(a): Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJe: 03/11/2023.) “(...) 4. A possibilidade da carta de citação ser recebida por terceira pessoa somente ocorre quando o citando for pessoa jurídica, nos termos do disposto no § 2o do art. 248 do CPC/2015, ou nos casos em que, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, a entrega do mandado for feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, conforme estabelece o § 4o do referido dispositivo legal, hipóteses, contudo, que não se subsumem ao presente caso”. (3a Turma, RESP 1840466/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Dje 22/06/2020) - g.n. "(...) Segundo jurisprudência pacífica desta Corte, é válida ‘a citação postal, com aviso de recebimento e entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros, o que ocorreu no caso em exame (...)” (Corte Especial, AgRg na CR 9.824/EX, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 28/06/2016) - g.n. “(...) Considera-se válida a citação quando realizada pelo correio e assinada, sem oposição, por aquele incumbido de receber correspondência no local de destino, conforme dispõe o artigo 248, §4o, do Código de Processo Civil. 5. Presunção relativa de validade. Inexistindo prova de que o terceiro que recebeu a correspondência não é porteiro e nem funcionário do condomínio edilício, presume-se válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que não a recusou, nem declarou se tratar de pessoa desconhecida. 6. Preliminar rejeitada. 7. Apelação conhecida e desprovida”. (07175301220218070020, Relatora: Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 26/05/2023) - g.n. “(...) Nos termos do art. 248 NCPC, a citação postal dirigida para endereço do citando, pessoa física, deve ser recebida e assinada por ele (§ 1o) e por terceiro somente se tratar-se de porteiro de condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, se este não recusar o recebimento por ausência do citando (§ 4o). 2. Tendo em vista que a carta de citação foi devidamente encaminhada pelo correio ao endereço indicado pela parte autora na petição inicial, tendo esta sido recebida por funcionário da recepção do condomínio edilício, o qual não apresentou qualquer ressalva ou objeção, o ato citatório deve ser reputado válido. 3. Recurso improvido”. (07036510620198070020, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 17/12/2019) - g.n. “(...) Aludida exceção não se aplica exclusivamente à citação de pessoas jurídicas, podendo incidir também na hipótese de citação de pessoas físicas, conforme julgados do STJ: “4. A possibilidade da carta de citação ser recebida por terceira pessoa somente ocorre quando o citando for pessoa jurídica, nos termos do disposto no § 2o do art. 248 do CPC/2015, ou nos casos em que, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, a entrega do mandado for feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, conforme estabelece o § 4o do referido dispositivo legal, hipóteses, contudo, que não se subsumem ao presente caso.” (3a Turma, REsp 1840466/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 22/06/2020). 3. No caso, o mandado de citação do agravante foi encaminhado pelos correios, via AR, ao condomínio edilício na portaria do edifício, no dia 23.09.2020, na Asa Norte, local em que ele afirma que não mora mais. 3.1. A correspondência foi entregue também no mesmo endereço, sem resistência alguma do porteiro, no dia 15/03/2021, para pagamento voluntário no processual. 3.2. Nesse contexto, revela-se evidente que a carta de citação foi devidamente encaminhada ao endereço do agravante, tendo sido recebida por funcionária do condomínio edilício, a qual não apresentou qualquer ressalva ou objeção. 3.3. Presume-se, assim, válido o ato citatório, nos termos do §4o, do art. 248, do CPC, razão pela qual irretocável a decisão agravada. (...)”. (07377448420218070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, PJe: 10/05/2022) - g.n. Ao que consta, o mandado de citação foi encaminhado pelos correios, via AR, para o endereço correto da associação e declinado na inicial. Nota-se, ainda, que a correspondência foi entregue no referido endereço, sem resistência alguma do funcionário do condomínio. Outrossim, em decisão subsequente, o juízo ressalta o seguinte: “[...] o expediente de citação foi enviado para o endereço que consta em seu cadastro nacional de ID 203504507, no estatuto de ID 203504509 e em sua procuração, bem como a correspondência foi recebida por pessoa devidamente identificada, que não manifestou qualquer ressalva ou objeção ao recebimento do mandado. No presente caso deve ser aplicado a teoria da aparência.” Ou seja, a carta de citação foi devidamente encaminhada ao endereço em que residiam os agravados devedores, tendo sido recebida por funcionária do condomínio, a qual não apresentou qualquer ressalva ou objeção, ao que se presume válido o ato citatório, nos termos do §4o do art. 248 do CPC. Pelo exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 28 de março de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator